Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004722-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEISON CLEITON DE SOUZA E SILVA - CPF: 044.888.471-29 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA A JUNTADA DE EXTRATO OFICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXTRATO JUNTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FRAUDE – EXCESSO DE FORMALISMO – CAUSA NÃO INSTRUÍDA – INVIÁVEL O JULGAMENTO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Incabível a extinção do feito quando o extrato que comprova a negativação foi devidamente juntado com a inicial.

A exigência para juntada de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o argumento de que não houve a juntada de comprovante de inscrição idôneo, mesmo após intimação para tanto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC e, via de consequência,
JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fundamento no art. 485, inc. I, do mesmo Código.

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça,
DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA
ao autor, nos termos do art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que colacionou junto a inicial o extrato de negativação, tratando-se de documento hábil a comprovar o débito inscrito.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de aceitar o extrato juntado aos autos, com retorno dos autos para a origem.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que a extinção do feito ocorreu pelo fato de não ter havido a juntada de extrato oficial.

Entretanto, vê-se que com a inicial fora juntado extrato impresso via convênio e não há qualquer apontamento de fraude ou dúvida sobre a higidez do documento, sendo incabível a extinção do feito quando há nos autos extrato comprovando a negativação.

A exigência para juntada de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

Assim, a sentença deve ser anulada, sendo inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a mesma não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021